Tribunal: TJES
Processo: 5000730-44.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-44.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADILSON LUIZ ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000730-44.2025.8.08.0003

Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL

RECORRIDOS
: ADILSON LUIZ ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRESTIMO PESSOAL. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA VINCULADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM ANUÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o autor que recebeu uma ligação de terceiros ofertando-lhe vantagens em empréstimos consignados, mas que não foram aceitos sob justificativa de que já havia atingido a margem consignável de seu benefício. Afirma que dias depois foi surpreendido com a transferência do recebimento de seu benefício previdenciário para conta vinculada ao Banco Réu, sem sua anuência, e saques indevidos cuja soma total remontam o valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Pede, nestes termos, que o Réu cesse o remanejamento de sua conta, a devolução dos valores descontados indevidamente no seu benefício, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2
.
A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorias. Informada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de reforma total da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) definir se houve abertura de conta e remanejamento de benefício previdenciário sem autorização do autor (ii) ausência de falha da prestação de serviços; (iii) aferir os requisitos ensejadores da indenização por danos morais e o
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A parte ré, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso do autor, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao réu, mesmo se considerarmos que ele efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas.

6. No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada tanto a portabilidade para recebimento de seu benefício previdenciário, quanto a transação financeira ora em debate. Observa-se que o Recorrente juntou com a contestação um contrato sem qualquer assinatura do Requerente, de modo que a simples declaração no rodapé de que o documento foi assinado eletronicamente, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quanto a contratação do empréstimo, até porque inexiste evidência de outras medidas de segurança poderiam ter sido adotadas. Não há ainda qualquer documento apto a comprovar anuência do autor para transferência de seu benefício previdenciário para uma conta bancária mantida junto a Ré.

7. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito
à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Assim, a fraude na portabilidade de benefício previdenciário constitui falha grave na segurança do serviço, expondo a vulnerabilidade do sistema do banco perante a atuação de estelionatários, o que caracteriza o dever de indenizar.

8. Nesse sentido também não restou comprovada a regularidade dos saques realizados na conta do Requerente, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC. Acerto do ato sentencial quanto a restituição dos valores.

9. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00) e, desfavor da Recorrente, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10. Em
face dessas considerações, Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)